Tribunal: STF
Processo: RE 1526006
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009. APLICAÇÃO AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO. TEMAS 516, 132, 1037 E 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado (RE 659.172-RG, Tema 519).



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” Precedentes. RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020).



    3. A imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes: RE 544.033-AgR segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018.



    4. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.